Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-60.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802769-60.2021.8.14.0061

APELANTE: ANA PAULA SANCHES MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEFERIDA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGULAR. TEMA 551 DO STF. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação para manter a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento dos valores relativos as últimas nove remunerações da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora temporária faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e demais verbas correlatas com fundamento no Tema 551 do STF; e (ii) estabelecer se são devidas diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério sem observância da proporcionalidade da jornada efetivamente exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A contratação temporária da agravante observa os parâmetros constitucionais do art. 37, IX, da CF e as disposições da Lei Municipal nº 5.313/2001, inexistindo elementos que demonstrem desvirtuamento do vínculo temporário.

4-A tese fixada pelo STF no Tema 551 condiciona o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a expressa previsão legal ou contratual, ou à comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações ou prorrogações.

5-A contratação da agravante ocorreu em períodos determinados e regulares, não se verificando sucessivas renovações ou circunstâncias aptas a caracterizar fraude ou desvio da finalidade da contratação temporária.

6-A previsão contida no art. 11 da Lei Municipal nº 5.313/2001 determina que os direitos e deveres do contratado sejam explicitados no contrato, inexistindo demonstração de cláusula contratual assegurando as parcelas pleiteadas.

7-O piso salarial profissional nacional do magistério constitui valor mínimo do vencimento inicial da carreira para jornada máxima de quarenta horas semanais, devendo sua aplicação observar a proporcionalidade da carga horária efetivamente desempenhada pelo servidor.

8-O pedido formulado pela agravante considera a incidência integral do piso nacional sem adequação à jornada para a qual foi contratada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão nos exatos termos requeridos.

IV. DISPOSITIVO

9-Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal nº 5.313/2001, arts. 2º, 4º e 11; Lei Federal nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJPA,
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0800671-67 .2021.8.14.0008, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2
ª
Turma de Direito P
ú
blico

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0802769-60.2021.8.14.0061

- PJE) interposta por
ANA PAULA SANCHES MOREIRA
contra MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível interposta pela ora Agravante.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (...)”

Em razões recursais, a Agravante sustenta que na causa de pedir e nos pedidos da exordial, não há a pretensão para que o contrato de trabalho seja declarado nulo, mesmo não se tratando da hipótese legal de prorrogação de contrato temporário, em verdade houve contratações diversas para cargos diferentes (Professor Mediador e Professora Nível Médio A) e ainda se fosse o caso de desvirtuamento da contratação e de contrato nulo, existiria direito a verbas constitucionais pleiteadas.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de assegurar a extensão aos servidores contratados temporariamente, no caso de contratação válida, os direitos sociais, previstos no Art. 7º da CF/1988.

Afirma que a própria legislação municipal de Tucuruí - Pará, a Lei nº 9.748/2012 é taxativa ao asseverar que o piso nacional é pago de modo igualitário aos profissionais de magistério não importando o tipo de vínculo seja efetivo ou temporário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja dado provimento à Apelação e a consequente reforma da sentença com a procedência dos pedidos do Autor.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão cinge-se em verificar o direito da Agravante, se
rvidora temporária, ao recebimento de décimo terceiro salário e demais verbas correlatas com fundamento no Tema 551 do STF e; estabelecer se são devidas diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério sem observância da proporcionalidade da jornada efetivamente exercida.

No caso, fora reconhecido à Agravante direito ao pagamento dos valores relativos as últimas nove remunerações da requerente, decorrentes da estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II
, restando, contudo, indeferidos os demais pedidos.

No que diz respeito a contratação temporária da servidora, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei nº 5.313/2001 autoriza a contratação temporária, sendo oportuno transcrever o que dispõe os seus artigos 2º, 4º e 11,
in verbis
:

An. 2º. Considera-se necessidade temporária e de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor substituto e professor visitante,

(...)

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos:

I - seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II – doze meses, no caso dos incisos III do art. 2º;

II – até que seja realizado concurso público, no caso dos incisos IV e V;

lV - durante o tempo de vigência do termo de convênio, acordo ou ajuste, no caso do inciso Vl.

Parágrafo único. Os contratos poderão ser prorrogados mediante justificativa e desde que o prazo total não ultrapasse quatro anos.

(...)

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei, no que couber, o disposto na Lei Municipal º 3.793/93, de 13/04/1993, cujos direitos e deveres serão explicitados em contrato.

Dos elementos de prova observa-se que a Agravante fora contratada pelo Município trabalhando no período de 03.04.2020 a 30.04.2020, na função de Professor Mediador e fora novamente contratada em 13.08.2020, como Professora Nível Médio A, com carga horária de 125 horas mensais, tendo findado em 31.12.2020 (Id
11047947 - Pág. 1 e
Id
11047980 - Pág. 1).

Com efeito, constata-se que se trata de contratação regular a título de serviço temporário.

A seu turno, a tese firmada em sede de repercussão geral no Tema 551 do STF deu-se nos termos:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Neste viés, a pretensão da Agravante à aplicação de referida tese para efeitos de percepção de 13º décimos terceiros salários, não encontra respaldo uma vez que não se constata o desvirtuamento da contratação temporária, bem como, ainda que haja previsão
n
a Lei Municipal nº
5.313/2001,
de aplicação,
no que couber, do Regime Jurídico Único dos Servidores, fica clara a necessidade de expressa previsão dos direitos e deveres no contrato (
art. 11).

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

Quanto ao piso salarial profissional nacional, é cediço que este corresponde ao valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Da ficha financeira de 2021 apresentada pela Agravante, observa-se que os valores pagos a título de salário base R$1.045,00 e de gratificação de sala de aula R$313,00, perfazendo um total de R$1.358,00.

O pedido da Agravante, que é integrado por planilhas de cálculos, contudo, consiste no pedido de aplicação do valor do piso integralmente, sem levar em consideração a proporcionalidade dos valores em relação à jornada para a qual fora contratada, pelo que, nos termos em que requerido, impõe-se a improcedência do pedido.

Neste sentido:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA . MUNICÍPIO DE BARCARENA. PISO SALARIAL NACIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO . INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. APOSENTADORIA EM 2000. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RETROATIVO . ÚLTIMOS CINCO ANOS. PROPORCIONALIDADE DA JORNADA LABORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . A Apelante ajuizou ação para receber a sua remuneração de acordo com os termos da Lei n.º 11.738/2008, mas o juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por reconhecer a prescrição de fundo.

2 . Contudo, verifica-se que a Apelante é servidora aposentada, e pelas condições constatadas faz jus a paridade. Assim, considerando que a parcela cobrada é de trato sucessivo, faz o incidir o que disserta a Súmula 85/STJ.

3. Assim, considerando que o valor pago mensalmente à Apelante é inferior ao piso salarial, é devida a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas,
observada a proporcionalidade da carga horária
, sendo que o retroativo deve também se limitar aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800671-67 .2021.8.14.0008, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público – grifo nosso)

Assim, apesar das alegações da Agravante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática uma vez que o ponto não consiste em deixar de aplicar o piso salarial à categoria, mas sim em aplicá-lo de forma proporcional à jornada desempenhada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026